Tribunal: TJES
Processo: 0013019-76.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-21

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PROVA CAUTELAR IRREPETÍVEL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu o acusado da imputação da prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao entender ausente prova suficiente para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos — em especial o exame de constatação da capacidade psicomotora, o depoimento policial e a confissão extrajudicial do réu — são suficientes para sustentar juízo condenatório pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo de constatação de capacidade psicomotora, por se tratar de prova cautelar, irrepetível e submetida ao contraditório diferido, possui aptidão para fundamentar a condenação, nos termos do art. 155 do CPP.

4. A recusa do réu em se submeter ao teste do etilômetro, somada à verificação de sinais clínicos de embriaguez (olhos vermelhos e odor etílico) e à confissão extrajudicial quanto à ingestão de álcool, constitui conjunto probatório harmônico e suficiente para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora no momento da condução.

5. A jurisprudência do STJ admite a condenação por embriaguez ao volante com base em prova técnica não repetível e depoimentos que evidenciem sinais claros de embriaguez, mesmo sem teste de alcoolemia (AgRg no REsp n. 1.725.337/MT).

6. A pena-base foi fixada no mínimo legal, em razão da neutralidade das circunstâncias judiciais, sendo reconhecida a atenuante da confissão espontânea, porém inaplicada por força da Súmula 231 do STJ, permanecendo a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão ou proibição de dirigir.

7. Diante do regime inicial aberto e do preenchimento dos requisitos legais, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por embriaguez ao volante prescinde do teste do etilômetro quando presentes prova técnica irrepetível e sinais clínicos suficientes de alteração da capacidade psicomotora.

2. O exame de constatação da capacidade psicomotora, por ser prova cautelar e irrepetível, pode fundamentar a condenação se submetido ao contraditório diferido.

3. A confissão extrajudicial do réu quanto à ingestão de bebida alcoólica reforça a autoria e a materialidade do delito, autorizando a reforma da sentença absolutória.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306 e §2º; CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, arts. 33, §§2º e 3º, e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.725.337/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2019, DJe 03.06.2019; STJ, AgRg no HC n. 741.822/SP, Rel. Min.
Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 16.08.2022, DJe 19.08.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013019-76.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THIAGO CARVALHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PROVA CAUTELAR IRREPETÍVEL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu o acusado da imputação da prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao entender ausente prova suficiente para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos — em especial o exame de constatação da capacidade psicomotora, o depoimento policial e a confissão extrajudicial do réu — são suficientes para sustentar juízo condenatório pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo de constatação de capacidade psicomotora, por se tratar de prova cautelar, irrepetível e submetida ao contraditório diferido, possui aptidão para fundamentar a condenação, nos termos do art. 155 do CPP.

4. A recusa do réu em se submeter ao teste do etilômetro, somada à verificação de sinais clínicos de embriaguez (olhos vermelhos e odor etílico) e à confissão extrajudicial quanto à ingestão de álcool, constitui conjunto probatório harmônico e suficiente para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora no momento da condução.

5. A jurisprudência do STJ admite a condenação por embriaguez ao volante com base em prova técnica não repetível e depoimentos que evidenciem sinais claros de embriaguez, mesmo sem teste de alcoolemia (AgRg no REsp n. 1.725.337/MT).

6. A pena-base foi fixada no mínimo legal, em razão da neutralidade das circunstâncias judiciais, sendo reconhecida a atenuante da confissão espontânea, porém inaplicada por força da Súmula 231 do STJ, permanecendo a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão ou proibição de dirigir.

7. Diante do regime inicial aberto e do preenchimento dos requisitos legais, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por embriaguez ao volante prescinde do teste do etilômetro quando presentes prova técnica irrepetível e sinais clínicos suficientes de alteração da capacidade psicomotora.

2. O exame de constatação da capacidade psicomotora, por ser prova cautelar e irrepetível, pode fundamentar a condenação se submetido ao contraditório diferido.

3. A confissão extrajudicial do réu quanto à ingestão de bebida alcoólica reforça a autoria e a materialidade do delito, autorizando a reforma da sentença absolutória.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306 e §2º; CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, arts. 33, §§2º e 3º, e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.725.337/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2019, DJe 03.06.2019; STJ, AgRg no HC n. 741.822/SP, Rel. Min.
Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 16.08.2022, DJe 19.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
THIAGO CARVALHO DOS SANTOS
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da imputação da prática do crime previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID nº 14326987), o Órgão Ministerial sustenta que os elementos probatórios colhidos nos autos são suficientes para comprovar que o acusado dirigiu embriagado, tratando-se, portanto, de uma absolvição indevida.

Contrarrazões do recorrido (ID nº 14326996), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 14485320), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
THIAGO CARVALHO DOS SANTOS
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da imputação da prática do crime previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID nº 14326987), o Órgão Ministerial sustenta que os elementos probatórios colhidos nos autos são suficientes para comprovar que o acusado dirigiu embriagado, tratando-se, portanto, de uma absolvição indevida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no no art. 306 da Lei nº 9.503/97, narrando que:

"(...) na madrugada do dia 04 de maio de 2017, conduzia com sua capacidade psicomotora reduzida em razão da influência de álcool o veículo automotor Ford Eco Sport, placas MSX-0776, pela Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, neste município de Vila Velha/ES, ao passar por uma curva existente na via, acabou por colidir o seu veículo contra o muro do condomínio Bosque de ltaparica.

Em razão da colisão, o veículo conduzido pelo DENUNCIADO causou um dano
no muro atingido de aproximadamente 3x3 metros.

Consta ainda dos autos que, os Policiais Militares que foram acionados para atender a ocorrência, verificando que o DENUNCIADO apresentava visíveis sinais de estar sob influência de álcool, o convidaram para se submeter a exame de alcoolemia por "bafômetro", tendo este recusado a fazê-lo. Todavia

ao ser THIAGO submetida a exame de alcoolemia, constatou-se que ele apresentava "olhos vermelhos" e "odor de álcool no hálito", ficando confirmado o que inicialmente se suspeitava, ou seja, que ele estava com sua capacidade psicomotora alterada e comprometia pelo consumo de álcool.

Ao ser interrogado na Polícia Civil, o DENUNCIADO confessou ter ingerido duas cervejas na localidade de Barra do Jucu antes de assumir a direção de seu veículo .e alegou que possivelmente bateu no muro por ter cochilado ao volante.

(...)"

Após instrução processual,
a magistrada sentenciante

julgou improcedente
a pretensão punitiva estatal,
absolvendo o acusado
do crime de embriaguez ao volante, ante insuficiência de provas para a condenação.

A materialidade restou comprovada, conforme os seguintes documentos: “Boletim Unificado” e “Exame de Constatação da Capacidade Psicomotora”.

Quanto à autoria, entendo que há elementos probatórios suficientes para atestá-la, vejamos:

O PMES Jander Willian Nunes, em seu depoimento prestado em juízo, embora tenha afirmado que não se recorda dos fatos ante o transcurso do tempo, confirmou que fora um dos responsáveis pela confecção do laudo de constatação de capacidade psicomotora, além de ter confirmado integralmente o depoimento prestado na fase inquisitorial.

Naquela oportunidade, declarou que:

(...) QUE Thiago foi convidado a realizar o teste do etilômetro e recusou-se e por apresentar sinais de que havia ingerido bebida alcoólica (olhos vermelhos e odor etílico), sendo que, quando questionado, confirmou ter feito uso de bebida alcoólica (...)

Sabe-se que para constatação da embriaguez do condutor o art. 306, § 2º, do CTB admite que seja “
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
”.

Além do mais, tendo em vista que o laudo de constatação de capacidade psicomotora se trata de prova cautelar irrepetível, pode servir de base para alicerçar um édito condenatório, conforme previsão expressa do art. 155 do Código de Processo Penal, in litteris:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.

Não é outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM LAUDO PERICIAL, TESTEMUNHOS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA CAUTELAR, ANTECIPADA E NÃO REPETÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 155 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VÁLIDO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A formulação de juízo condenatório em matéria penal depende da existência de base probatória idônea formada, como regra, pela união das provas produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do devido processo legal, com inerente respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. É certo que, assim como ocorre noutras hipóteses, essa proposição não revela preceito intangível ou absoluto. A exceção à regra foi expressa e objetivamente tratada pelo legislador ordinário que, na confecção do art. 155, caput, do CPP, previu a possibilidade de o juiz estribar sua convicção -condenatória, inclusive - em provas cautelares, antecipadas e não repetíveis. 2. No caso concreto, a condenação do recorrente foi lastreada no Boletim de Ocorrências, no Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos colhidos na instrução processual e, principalmente, no Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez e na confissão extrajudicial, via do qual se concluiu que o acusado conduzia veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool ou outra substância. 3.
No que tange à materialidade delitiva, o contexto fático-probatório considerado pela instância ordinária é mesmo suficiente para constatá-la. Neste caso, o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB.
Inegável o enquadramento deste elemento na hipótese que permite excepcionar a regra da judicialização das provas. Ademais, cumpre observar que, a despeito de ter sido construída cautelarmente antes do processo-crime, tal prova foi submetida ao contraditório diferido, não tendo a defesa buscado de algum modo desconstituí-la. 4. Rever a conclusão da instância ordinária para afastar a condenação demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.725.337/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019.)

Desta forma, entendo que a r. Sentença deve ser reformada, a fim de que o acusado seja condenado pelo crime de embriaguez ao volante.

Passo agora à dosimetria da pena do crime.

Quanto à
culpabilidade
, entendo que é compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, isto é, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do acusado.

No caso, a prática delitiva apurada nos autos não ultrapassa os elementos inerentes ao tipo penal.

Por sua vez, em relação aos
maus antecedentes
, verifico que o acusado não possui histórico que possibilite a valoração deste vetor.

No que diz respeito à sua
conduta social
, não há como aferir, visto que o comportamento deste réu é desconhecido.

Já em relação à
personalidade
, trata-se de vetor que pode ser
entendido como síntese das qualidades morais e sociais do acusado, isto é, a sua boa ou má índole, e, no caso, não há elementos para valorá-la.

Os
motivos
do crime são os fatores psíquicos que levaram o agente a praticar a infração penal, apenas revelando os desejos do agente. Portanto, verifica-se que não deve ser valorado neste caso, visto que os motivos não ultrapassam os elementos inerentes ao tipo penal.

Em relação às
circunstâncias
do crime, entendo que a prática delitiva não ultrapassa os elementos inerentes ao tipo penal, visto que o modus operandi do delito não revela gravidade concreta superior à ínsita ao tipo penal.

Em relação às
consequências
do delito, consistem no resultado da ação do agente, sendo a avaliação negativa de tal circunstância judicial escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal (HC 600.932/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 3/9/2020).

Desse modo, entendo que, no caso analisado, a prática delitiva apurada não ultrapassa os elementos inerentes ao tipo penal.

Já no que se refere ao
comportamento
da vítima, não há como aferir.

Feitas tais considerações, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, deve ser considerada a atenuante da confissão, visto que o acusado confessou, em sede extrajudicial, que havia feito uso de bebida alcoólica no dia dos fatos.

Logo, faz jus à atenuante da confissão, na esteira do Enunciado de Súmula nº 545 do STJ.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONFISSÃO, AINDA QUE PARCIAL, UTILIZADA NA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADOR. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DEVIDA. 1.
"A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação"
. (AgRg no HC 575543/SC, RELATOR(A) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020). 2. Agravo regimental provido para reduzir a pena do paciente para 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa. (AgRg no HC n. 741.822/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.) GRIFEI.

Contudo, considerando que a pena já se encontra no mínimo legal, deixo de reduzir a reprimenda, em observância ao Enunciado de Súmula nº 231 do STJ.

Sem causas de aumento ou diminuição de pena, torno
DEFINITIVA
a pena em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, além da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

Aplicando-se a regra geral prevista nos §§2º e 3º, do art. 33, do CP, estabeleço regime inicial
ABERTO
para cumprimento da pena e, ante o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena corporal por
uma restritiva de direitos
, a ser fixada pelo Juízo da Execução.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de julgar procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 306 do CTB à pena de
06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, 10 (dez) dias-multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

É como voto.